Tribunal: TJPA
Processo: 0002663-26.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002663-26.2017.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO CHAVES FRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO CHAVES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, os embargantes apontam a ocorrência de omissão e erro material.

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Pereira de Araujo e Francisco Chaves Franco em face do Acórdão de ID 13245532, o qual negou provimento aos seus respectivos recursos de Apelação e manteve a sentença proferida no juízo
a quo
.

O embargante Antônio Araujo alega omissão referente a não apreciação do julgado acerca de matéria argumentativa, ressalta que o Ofício n.º 675/2017 – GPREC/CRF/DAFI/ SAPG/SEDUC não constitui prova cabal para comprovar a ausência de prestação de conta.

Por seu turno, Francisco Franco aponta erro material quanto à necessidade de provar a data de seu desligamento do cargo de prefeito do munícipio, afirma que o
decisum
errou quando desconsiderou tal alegação fática, pois consta, de forma clara e precisa, nos autos.

Assim, os embargantes requerem o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, os embargantes sustentam que o Acórdão se encontra omisso, contraditório e eivado de erro material.

De início, convém ressaltar que os embargantes repisam os mesmos argumentos já analisados no acórdão embargado.

O embargante Francisco argumenta que renunciou ao cargo de prefeito e por isso não deveria ser responsabilizado. No entanto, só anexou comprovante de sua renúncia junto com o recurso de apelação.

Já o embargante Antônio, aduz que o autor não anexou provas de inexistência de prestação de contas. Entretanto, não apresentou provas de que realizou a devida prestação de contas.

Não obstante as alegações, referidos pontos foram devidamente abordados no voto deste relator, vejamos:

“O cerne dos autos é a ocorrência ou não de ato de improbidade administrativa, por parte dos ora apelantes, em decorrência de ausência de prestação de contas, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa - LIA.

O apelante Francisco Franco alega que não teve gerência sobre os recursos encaminhados por meio do Convênio 080/2016, pois havia renunciado ao mandato de Prefeito no início de junho/2016.

Por sua vez, Antônio Araújo sustenta que prestou contas do Convênio questionado, bem como afirmou que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam, contudo não juntou aos autos qualquer documento comprovando tal alegação.

Compulsando os autos, verifico que o Prefeito antecessor, Francisco Franco, respondia como Prefeito Municipal, quando da assinatura do Convênio 080/2016, em 02.05.2016 (Id nº 5385352 – p. 19 – Convênio n. 080/2016-SEDUC):

Por este instrumento, o ESTADO DO PARÁ (...), através de sua SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, (...) e o MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, (...) neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. FRANCISCO CHAVES FRANCO (...). [Grifo nosso].

Dessa forma, entendo que a alegação de que não teria responsabilidade acerca da prestação de contas do referido Convênio não merece prosperar.

Além disso, ressalto que embora o Apelante Francisco Franco tenha anexado aos autos, o Decreto Legislativo n° 003/2016, no qual consta a renúncia do mesmo ao Mandato de Prefeito Municipal de Garrafão do Norte, não o fez em momento oportuno, tendo anexado tal documento aos autos somente em sede de apelação. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, registro que a juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais (art. 435 do CPC/2015).

No caso concreto, os documentos juntados em sede de apelação não configuram documentos novos, tampouco fora indicada a impossibilidade de juntada anterior, sendo inviável a pretensão de juntada após o encerramento da instrução, motivo pelo qual devem ser desconsiderados os documentos juntados apenas em sede de apelação pelo recorrente Francisco Franco.

Diante disso, entendo que não se sabendo, com precisão, a data do desligamento de Francisco Franco e, sabendo-se que Antônio Araújo permaneceu na chefia do Executivo Municipal até 31/12/2016, ambos devem responder sobre a prestação de contas relativas ao Convênio n° 080/2016.

Ademais, nos termos do documento costado ao Id nº 5385350 - Pág. 9 - Termo de Compromisso, tem-se que Antônio Araújo fora o ordenador de despesas do Convênio n°080/2016, portanto, é responsável pela prestação de contas de seus atos por ser responsável pela aplicação orçamentária (art. 70, Parágrafo Único, da CF/88).

Repito que Antônio Araújo afirmou que encaminhou os recursos aos fins a que se destinavam, contudo não juntou aos autos qualquer documento comprovando tal alegação e não há nos autos qualquer comprovação de prorrogação de prazo para prestação de contas por parte da SEDUC, como menciona o apelante.

Pelo exposto, infere-se com absoluta certeza, de que os gestores municipais detinham pleno conhecimento acerca da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público que lhes cabia gerir, até porque se trata de obrigação legal. (...) ”

Desta feita, os embargantes não possuem razão, restando demonstrado de forma evidente o intuito em buscar rediscutir a matéria, pois não é possível verificar a existência dos vícios apontados, visto que a decisão impugnada enfrentou integralmente e de forma suficiente as razões postas nos embargos.

Assim sendo, os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento das partes embargantes ou para acolher mero inconformismo, muito menos para rediscutir a matéria já decidida.

Em julgado recente o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria" (REsp 1.801.128/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019), situação que não se verifica nos autos.4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.466.659/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Em relação ao prequestionamento, a interposição dos embargos de declaração é meio suficiente para prequestionar a matéria arguida anteriormente em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independente da inadmissão ou rejeição dos embargos, nos termos do art.1.025 do CPC.

Desta feita, não vislumbro a ocorrência da contradição aduzida, por inexistir elementos capazes de modificar as razões apresentadas na decisão embargada, razão pela qual mantenho inalterada a decisão.

Por oportuno, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos art.81, caput, e art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/06/2024